Tribunal: TJES
Processo: 5001536-12.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001536-12.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEZRAEL CORREA DE OLIVEIRA JUNIOR
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. CANCELAMENTO DO VOO. ASSISTÊNCIA PRESTADA PELA PARTE REQUERIDA. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO NO MESMO DIA. ALIMENTAÇÃO CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5001536-12.2023.8.08.0048

Recorrente: JEZRAEL CORREA DE OLIVEIRA JUNIOR

Recorrido: TAM LINHAS AEREAS S/A

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6058661).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JEZRAEL CORREA DE OLIVEIRA JUNIOR
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Tornou-se incontroverso neste processo que o voo da Autora foi cancelado.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça reformulou o seu entendimento a respeito de atraso de voos, apontando a necessidade de comprovação do dano moral pela parte Autora, não se tratando de situação a gerar dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida. 3. Na hipótese, o Tribunal Estadual concluiu pela inexistência de dano moral, uma vez que a companhia aérea ofereceu alternativas razoáveis para a resolução do impasse, como hospedagem, alocação em outro voo e transporte terrestre até o destino dos recorrentes, ocorrendo, portanto, mero dissabor que não enseja reparação por dano moral. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

No presente caso, entendo que o Requerente não se desincumbiu desse ônus, pois ficou comprovado que a Requerida prestou toda a assistência material necessária como alimentação e reacomodação em outro voo, operado, inclusive, por outra companhia aérea.

Dessa forma, julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Em sendo assim, restou incontroverso que houve o cancelamento do voo do recorrente por necessidade de manutenção não programada da aeronave. No entanto, a parte recorrida comprovou que reacomodou o recorrente em outro voo no mesmo dia, além de ter fornecido suporte financeiro para alimentação.

Além do mais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso, a parte recorrente não comprovou os efetivos danos extrapatrimoniais suportados, ressaltando que a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão moral sofrida.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO – DANO NÃO PRESUMIDO – NÃO COMPROVADO NO CASO CONCRETO – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida. Precedentes
. 2. Não está devidamente demonstrado o dano extrapatrimonial experimentado pela parte requerente. Os autores sequer alegaram alguma peculiaridade ou prejuízo decorrente do atraso verificado, sendo que a companhia aérea, “ofereceu alternativas razoáveis para a resolução do impasse, (...) ocorrendo, portanto, mero dissabor que não enseja reparação por dano moral”. Precedente. 3. Chama atenção o fato dos recorridos alegarem que a ré não lhes prestou assistência mas não haver pedido nos autos de ressarcimento por eventuais danos materiais (como alimentação e hospedagem) que teriam experimentado com o atraso, o que permite inferir que houve a devida prestação do serviço pela ré, pois, caso contrário, por certo, haveria pedido nesse sentido nesta lide. Outrossim, também não há alegação pelos autores no sentido de que o atraso lhes gerou a perda de algum compromisso, apenas aludindo que seu planejamento de viagem foi prejudicado, vide fl. 05 do ID 4450781. 4. Recurso da companhia aérea conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível nº 5011497-83.2022.8.08.0024
, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, data do julgamento: 02/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. VOO DOMÉSTICO. TRECHO BELÉM/PA/ BRASÍLIA/DF. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FALHA MECÂNICA COMPROVADA. CANCELAMENTO DO VOO. ASSISTÊNCIA PRESTADA PELA RÉ. REACOMODAÇÃO EM VOO
DO PRÓXIMO DIA. HOTEL E TRANSPORTE. DESCONSTRUÇÃO DA FIGURA DO DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ, EXIGINDO A EFETIVA PROVA DO DANO EM CASOS DE CANCELAMENTO OU ATRASO DE VOOS. PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
(TJRS, Apelação Cível, Nº 50092004920218210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 10-04-2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

JEZRAEL CORREA DE OLIVEIRA JUNIOR
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)